Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009233-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA ALESSANDRA MENDONCA - CPF: 907.329.101-10 (APELADO), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009233-51.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLA ALESSANDRA MENDONCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DA APELADA - CORTE NO FORNECIMENTO - REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os documentos juntados aos autos não indicam que o autor tenha fraudado o medidor, a suspensão de fornecimento de energia elétrica é irregular e enseja indenização.

Para o arbitramento dos danos morais deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e o grau de culpa. O valor não deve ser meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem extremamente gravoso ao ofensor, mas sim suficiente para inibi-lo de reincidir na conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009233-51.2019.8.11.0003

APELANTE:ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: CARLA ALESSANDRA MENDONÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c danos Morais julgada procedente para
declarar inexistente a dívida constante nas faturas de R$ 3.896,34 e R$ 339,11, com vencimento em 29/03/2019 e 30/07/2019, respectivamente, confirmar a decisão de fl.44/47,
condenar a ré no pagamento da importância de R$ 5.500,00 por dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que ficou demonstrado que a apelada tinha ciência das 02 irregularidades existentes nos medidores de sua UC, pois no TOI constam os dados por ela informados, o comunicado de substituição do medidor e a notificação entregue em mãos.

Diz que no ato da inspeção a autora manifestou-se pelo não acompanhamento da aferição no IPEM (Instituto de Pesos e Medidas), mas mesmo assim entregaram-lhe a notificação (id 52512504 – pág. 07).

Defende a presunção de legalidade dos atos por ela praticado e a inexistência de dano moral, sob o argumento de que a cobrança foi devida e ocorreu de forma regular.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, postula a redução da quantia arbitrada como dano moral.

Contrarrazões no id 52512509 – pág. 01/18.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009233-51.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLA ALESSANDRA MENDONCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante aduz que a cobrança de energia elétrica é devida em razão de fraude no medidor que registrava uma quantidade menor de energia elétrica consumida pela apelada, conforme TOI n. 673233 e 679567, sendo apurado uma diferença de consumo correspondente a 18 meses – de 06/2017 a 11/2018.

Constata-se nos autos que foi expedida a notificação da realização de perícia técnica e foi marcada a data da perícia pelo IPEM/MT, tendo ela ciência de tudo, pois assinou o documento. Contudo, não ficou demonstrada a sua culpa pela fraude.

A decisão do STJ apontada pela apelante não se aplica ao caso em exame, visto que os documentos juntados com a peça de defesa não indicam que o autor tenha fraudado o equipamento. Assim, a suspensão de fornecimento do serviço foi irregular.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036615-58.2015.8.11.0041 – RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, J. EM 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERESSE RECURSAL PRESENTE – OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DÍVIDA PRETÉRITA - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse recursal está presente se a parte sofreu prejuízo ou gravame com a sentença. Quando os argumentos utilizados pela apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de modo expresso no Recurso, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no aparelho medidor, impedindo a correta aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida. É vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia elétrica em razão de dívidas pretéritas porque o corte pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, do mês de consumo.
A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, só é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Ausente essa prova, a devolução se dá na forma simples. (N.U 0003635-41.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Do STJ:

"O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83⁄STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607⁄MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄11⁄2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913⁄PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03⁄09⁄2015; AgRg no AREsp 295.444⁄RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄4a Região) Convocada do TRF⁄4a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17⁄04⁄2015; AgRg no AREsp 258.350⁄PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08⁄06⁄2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 08⁄03⁄2017).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação DJe 09/10/2017)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Para o seu arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que os R$5.500,00 fixados na sentença não comportam redução, pois são adequados para esta lide.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária a cargo da apelante de 10% para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020